Tribunal: TJSP
Processo: 2181061-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos, atestou duplicidade de cobrança e determinou o prosseguimento da execução por valores proporcionais, com a concessão de prazo para apresentação de novo demonstrativo de débito. Ausência de preclusão ou violação da segurança jurídica. Ação de arbitramento de honorários. Cobranças em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos, atestou duplicidade de cobrança e determinou o prosseguimento da execução por valores proporcionais, com a concessão de prazo para apresentação de novo demonstrativo de débito. Ausência de preclusão ou violação da segurança jurídica. Ação de arbitramento de honorários. Cobranças em duplicidade. Sentenças transitadas em julgado. Conflito de coisas julgadas que impõe a prevalência da sentença que primeiro transitou em julgado, por ser a coisa julgada que se formou primeiro. Interpretação que atende à necessidade de sancionar de forma adequada a violação à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Delimitação de valores a serem perseguidos em cada cumprimento de sentença, afastando-se as cobranças a maior. Decisão mantida.